Tribunal: TJSP
Processo: 1000838-07.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Com o término do financiamento, a responsabilidade pela baixa do gravame junto ao DETRAN é da Instituição Financeira. Inteligência do art. 8o e do art. 9o da Resolução 320/2009 e do art. 16 da Resolução 689/2017, ambas do Contran. Sucumbência recíproca devidamente reconhecida. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO

Ementa:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Com o término do financiamento, a responsabilidade pela baixa do gravame junto ao DETRAN é da Instituição Financeira. Inteligência do art. 8o e do art. 9o da Resolução 320/2009 e do art. 16 da Resolução 689/2017, ambas do Contran. Sucumbência recíproca devidamente reconhecida. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.